Tribunal: TJDFT
Processo: 0006569-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
penal. processo penal Apelação criminal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA de fogo. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Impõe-se a absolvição dos réus à vista da fragilidade das provas colhidas, porquanto ninguém pode ser condenado com prova judicial dúbia e rodeada de incerteza, não havendo nada a corroborar os elementos informativos da fase extrajudicial.
2. Da prova judicializada somente se extrai a semelhança no modo da execução do crime, objeto da presente denúncia, com o de outros crimes relatados pelos acusados em sede inquisitorial, contudo, o “modus operandi” descrito não apresenta nenhuma singularidade, a permitir se extrair a certeza necessária da autoria delitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.